Tribunal: STF
Processo: ARE 1406322
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (doc. 535):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO DAS PARTES. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA DEFESA EM COMUM DE F. E S. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE APÓS LOCALIZAÇÃO EM SEU TERRENO DE APROXIMADAMENTE 210,8 (DUZENTOS E DEZ GRAMAS E OITO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA, EM DUAS PORÇÕES DIVERSAS, ENTERRADAS EM LOCAIS DISTINTOS DO LOTE. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS DANDO CONTA QUE A DENUNCIADA ESTAVA SUBSTITUINDO O MARIDO, CODENUNCIADO, NO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO ESPÚRIO, ENQUANTO ELE ENCONTRAVA-SE SEGREGADO. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTOU MERO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES POR PARTE DA POLÍCIA, CUJO ALVO MAIOR ERA A PESSOA DE F., ESPOSO DE S. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A ATESTAR A SOCIETAS SCELERIS COM PLENA SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM IGUAL SENTIDO.



    RECURSO DE F. DOSIMETRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4 9 DA LEI N. 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E CONHECIDO PELO MEIO POLICIAL POR SUA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. ADEMAIS, QUANTIDADE APREENDIDA EM SEU TERRENO QUE INDICA A HABITUALIDADE. SANÇÃO INALTERADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CP PREJUDICADOS. 



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALMEJADO AFASTAMENTO DA BENESSE DO § 4 9 , ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS S. E L. J. ACOLHIMENTO. EMBORA PRIMÁRIOS E COM BONS ANTECEDENTES, SE DEDICAM À ATIVIDADES CRIMINOSAS. USUÁRIO QUE CONFIRMA EM JUÍZO A COMPRA FREQUENTE DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DE L. J.. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E CADERNO DE ANOTAÇÕES QUE ALIADAS AOS RELATOS DOS POLICIAIS, NO SENTIDO DE QUE S. ESTAVA SUBSTITUINDO O MARIDO NO TRÁFICO, EVIDENCIAM A HABITUALIDADE. PENAS DE S. E L. J. MODIFICADAS, CONSEQUENTE ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, EX VI DO ART. 33, § 2 9 , 'B' E § 3 9 , DO CP. 



    RECURSOS CONHECIDOS, DA DEFESA NÃO PROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem que o acórdão teria negado vigência aos arts. 1º, III, 5º, II, XXXIX, XLVI e LVII, ambos da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento para reformar o aresto atacado (doc. 609).



    O Tribunal a quo o inadmitiu em razão da ausência, de maneira formal e fundamentada, da repercussão geral da matéria recorrida (doc. 621).



    No Agravo, as partes agravantes, em síntese, asseveram que cumpriram os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, como supra arrazoado, pois demonstrara com clareza e entendimentos jurídicos, o cabimento do mesmo, com a citação de contrariedade a Constituição, ao entendimento dado pelo Acórdão atacado, no Recurso Extraordinário (doc. 640).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como destacado pelo Parquet Estadual, em sua contraminuta ao Agravo, verifica-se que o Agravante não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o reclamo (doc. 642).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que os recorrentes não discorreram sobre esse tópico nos termos acima explanados (doc. 609), deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente